Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. CONVERSÃO À ESQUERDA. COLISÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.731,60 por danos materiais e R$ 1.000,00 a título de danos morais. Foi julgado improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Narrou que a ré, ao conduzir seu veículo de forma imprudente e imperita, causou acidente automobilístico que resultou em lesões físicas no requerente, que sofreu fraturas no terceiro e quarto arcos costais, e importou em danos materiais em sua motocicleta. Afirmou que a ré, ao errar a entrada apontada pelo seu GPS, efetuou manobra para reestabelecer o caminho, causando a colisão do seu veículo com a moto do autor. Requereu a indenização dos danos materiais causados à sua motocicleta, conforme menor orçamento apresentado na inicial, e reparação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que sofreu fraturas nos arcos costais, que o impossibilitaram de manter suas atividades, o que teria afetado sua esfera extrapatrimonial. A ré, ao contestar, formulou pedido contraposto, pleiteando a reparação dos danos por si sofridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, ocasião em que o autor suscitou a intempestividade da contestação e que o recurso estaria sendo usado como defesa (Id. 66297563).
4. Em suas razões recursais, a ré afirmou que não há prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor. Aduziu que o testemunho da ré em sede policial não indica que ela promoveu manobra abrupta, mas apenas que mudou a sua rota original e realizou conversão à esquerda. Destacou que, em contestação, afirmou que o GPS já havia recalculado a rota antes mesmo de ela entrar no viaduto Ayrton Senna, e, quando mudou de faixa, sinalizou à esquerda. Defendeu que o autor é quem foi descuidado, não percebeu que a ré mudou de faixa na pista, vindo a colidir em seu veículo, que já estaria parado na bifurcação, aguardando o sinal abrir. Alegou que o depoimento colhido em sede policial se deu em momento de fragilidade emocional. Elaborou que os danos decorrentes do acidente de trânsito não são presumidos (in re ipsa) e não foram comprovados pelo autor. Requereu o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na dinâmica dos fatos, com a sua repercussão na responsabilidade civil da ré, e a existência de danos morais passíveis de reparação. As questões suscitadas em recurso não importam em inovação recursal ou importam em prejuízo às partes, sobremaneira em razão de a autora ter realizado defesa simplória na origem e da limitada prova produzida nos autos.
6. A parte autora afirmou que estava transitando na Epia, em frente a antiga rodoferroviária, quando o veículo da ré entrou repentinamente na sua frente, para fazer uma conversão, interceptando a trajetória de sua motocicleta. Destacou que a ré não usou a seta antes de fazer a conversão e que colidiu sua moto na porta traseira esquerda do veículo da ré. A ré diverge aos fatos relatados pelo autor alegando, em suma, que deu seta e que a manobra não foi brusca, e que o autor colidiu com o veículo da ré quando ele já estava parado aguardando a abertura do sinal para fazer o retorno de acesso ao eixo monumental. São incontroversos: i) a existência do acidente; ii) os danos materiais causados a ambos os veículos; iii) as lesões sofridas pelo autor; iv) a conversão da ré à esquerda e v) que a colisão ocorreu na lateral esquerda do veículo da autora em sua porção traseira (região da porta).
7. O processo está parcamente instruído, tendo sido juntados: o boletim de ocorrência cujo comunicante foi o policial atuante no dia e que tem as versões das partes; os orçamentos relativos aos reparos nos veículos, os documentos médicos do autor que indicam a extensão das lesões. As partes não manifestaram interesse na produção de novas provas. Desse modo, o julgamento deve observar as provas já existentes nos autos e a matéria incontroversa.
8. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). É de responsabilidade da ré, portanto, certificar-se de que a sua conversão à esquerda ocorreria sem perigo a terceiros. Tendo em vista que o autor colidiu com a porta esquerda da ré, não é crível que ela estivesse parada na via aguardando a abertura do sinal para acesso ao Eixo Monumental. Se assim fosse, por certo a colisão ocorreria na traseira de seu veículo. Neste sentido, independente do uso da seta ou de a manobra ter ocorrido de forma repentina, não haviam condições de realização da conversão promovida pela ré, sendo dela a responsabilidade pelo evento danoso. Destaque-se que não há qualquer alegação de mudança de faixa ou excesso de velocidade pelo autor, situações que poderiam atrair para ele parcela da responsabilidade.
9. O dano material causado ao autor é incontroverso e não constitui matéria devolvida. Necessária a reparação material, uma vez que configurada a responsabilidade da ré pelo evento danoso.
10. O dano moral no caso em exame não é presumido (in re ipsa). No entanto, há prova das lesões sofridas pelo autor em sua integridade física, o que supera o mero dissabor. O autor sofreu fraturas nos arcos costais direitos, ficando afastado de suas atividades por 60 (sessenta) dias, situação apta a causar dores físicas e sofrimento, ocasionando danos morais passíveis de reparação civil. Não há questionamento a respeito do valor fixado na origem.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.